Tribunal: TJPA
Processo: 0087293-82.2015.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0087293-82.2015.8.14.0077

APELANTE: JAERLAN DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
DECOTE DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
PEDIDO DE REFORMA DA PENA BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE PARTE DAS CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA BASE REFORMADA.
PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Incabível o decote das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes, visto que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime, seja comprovado por outros elementos de prova, assim como o concurso de agentes. É o teor da súmula 14 do TJ/PA,
verbis
:
“é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

II -
Diante do reconhecimento de que algumas das circunstâncias judiciais foram equivocadamente fundamentadas como circunstâncias negativas ao apelante, deve a pena base aplicada ser redimensionada.

III -

Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir a pena base e após as modificações tornar a pena definitiva
07 anos

de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e 21 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, nos termos da fundamentação.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal e conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 07 anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I, do CP, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JAERLAN DA SILVA PEREIRA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO,
mais 112 dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Anajás/PA
.

Em suas razões (ID 7200700), a defesa de
Jaerlan da Silva Pereira
, requereu o decote das majorantes pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes; o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e o afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões
(ID 7200706),
o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação para que seja reanalisada as circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo dosimétrico.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial n. 129/2015.000141-1, que na madrugada do
dia 05 de Setembro de 2015,
por volta de 03h00, em via pública, na Rua Anselmo Lima, neste Munícipio, o denunciado, agindo em comunhão de desígnios com mais duas pessoas ainda não identificados, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de armas branca do tipo faca, subtraíram uma bicicleta da vítima MOISES DA SILVA ARAUJO, após perceberem que a vítima não possuía aparelho celular e dinheiro.

Infere-se do caderno inquisitorial quo na noite dos fatos a vítima caminhava em via pública acompanhado de
ANA DE LIMA LOUREIRO,
quando foi abordado pelo denunciado e outros, sendo quo o denunciado encostou ‘a faca no pescoço da Vítima e ordenou-lhe quo entregasse o telefone e todo dinheiro que possuíssem, enquanto os outros com faca dominaram
ANA DE LIMA LOUREIRO,
como não foi encontrado celular e dinheiro, o denunciado e seus compassas ordenaram que

corressem, subtraindo a bicicleta pertencente a Vítima. [...]”

São os fatos.

Pleiteia o recorrente o afastamento das majorantes referente ao concurso de agentes e pelo uso de arma, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

A vítima, confirmou em juízo que o crime foi praticado mediante ameaças de faca e
que o apelante estava acompanhado de outros dois elementos no momento da abordagem, momento em que subtraíram sua bicicleta.

Ressalta-se que o depoimento prestado pela vítima assume especial relevância probante para a apuração de delitos patrimoniais, uma vez que é impossível a averiguação de certas circunstâncias por provas diversas.

Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova[1]. É o teor da
súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Logo, a utilização da referida arma e concurso de agentes no assalto restou devidamente comprovado nos autos, não procedendo o pleito de exclusão das referidas majorantes, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, tendo em vista a ausência de fundamentação na dosimetria. Ainda,
postulou
pelo
decote
das
majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes
.
Transcrevo
a dosimetria quanto as circunstâncias consideradas negativas:

“[...]
1.
Circunstâncias judiciais (art. 59, CP)

a)

culpabilidade
:
deve ser atribuído no grau médio, considerando que a sua participação no delito foi consciente e de importância significativa;

b)

antecedentes
:
é desfavorável, sendo reincidente em crime da mesma natureza;

c)

conduta social
: é desfavorável, pois é envolvido em diversas atividades criminosas, havendo notícias de que seu comportamento social é nocivo e antisocial;

d)

personalidade
:
é desfavorável, pois demonstrou que não respeita as leis e o patrimônio alheio, além de ter sua personalidade voltada para a prática de delitos,

respondendo por vários processos criminais na Comarca;

e)

motivos
:
são sempre desfavoráveis, pois o motivo dos crimes contra o patrimônio é sempre se locupletar ilicitamente a fim de obter vantagem econômica;

f)

circunstâncias
:
são desfavoráveis, pois o crime foi cometido durante a madrugada e em via pública, com abordagem ameçadora e pegando a vítima de surpresa;

g)

consequências
:
são desfavoráveis, pois o delito além de causar transtornos e prejuízos para a vítima, também gera sensação de medo e insegurança na população local;

h)

comportamento da vítima
:
pode ser considerado desfavorável ao réu, pois a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

2.

Dosimetria da Pena (art. 68, CP)

O juízo de reprovabilidade da conduta, diante dos elementos acima analisados, aponta necessidade de fixar a pena base acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena base em
08 (oito) anos reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

O magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
normal
à espécie.

O apelante atualmente revela ser possuidor de
maus antecedentes
o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado, nos autos nº 0000663-96.2010.8.14.0077, permanecendo como circunstância negativa.

A
Conduta social,

representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Logo, entendo que não há elementos para a análise acerca da
conduta social
, assim, tal circunstância deve ser considerada favorável.

A
personalidade
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no entanto, a fundamentação atribuída quanto a “lucro fácil”, não é motivação idônea para valorar como circunstância negativa, já que é inerente ao tipo, devendo ser considerada como circunstância judicial favorável.

As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). Entendo que são
circunstâncias
desfavoráveis, a medida que
,
ultrapassam às ordinárias, tendo em vista que o réu abordou a vítima durante a madrugada, aproveitando o pouco movimento nas ruas para alcançar o sucesso na empreitada criminosa, tendo inclusive apontado a faca contra o pescoço da vítima, demonstrando maior reprovabilidade.

Quanto as
consequências do crime,
observa-se que a fundamentação atribuída ao prejuízo material sofrido pela vítima, é resultado natural do tipo penal, devendo ser considerada favorável aos réus.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Desta forma, deixo de considerar como circunstâncias negativas a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima, pelo que redimensiono a pena base para 05 (cinco) anos e 06 meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase não foram consideradas causas agravantes, porém presente a atenuante de confissão espontânea, atenuo a pena em 06 meses, passando a contar nesta fase com a pena de 05 anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Por fim, na terceira fase não há causa de diminuição, porém presente a causa de aumento pelo uso de arma e concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, I do CPB, aumento-a em 2/5, pelo que torno a pena definitiva em
07 anos de reclusão, e 21 dias-multa.

No que se refere a pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

O regime inicial permanece o fechado em virtude da reincidência ostentada pelo réu.

Mantenho os demais termos da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Jaerlan da Silva Pereira,
e
dou parcial provimento
para reduzir a pena base e após as modificações tornar a pena definitiva
07 anos de reclusão, e 21 dias-multa, em regime inicial fechado
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023